Tribunal: STF
Processo: RE 93539
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
EMENTA: - REAJUSTAMENTO DE PENSÃO. LEI 10.291/68 DO ESTADO DE SÃO
PAULO. SE O STF JÁ DECLAROU VÁRIAS VEZES QUE É INCONSTITUCIONAL A
EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL
INSTITUÍDA PELA LEI 10.291/68 AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DA VIGÊNCIA
DESSE DIPLOMA LEGAL, PADECE DO MESMO VÍCIO A APLICAÇÃO DESSA LEI PARA O
REAJUSTE DE PENSÕES DEIXADAS POR EX-POLICIAIS MILITARES INATIVADOS
DE SUA ENTRADA EM VIGOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.